Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-15.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000279-15.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALTER SILVINO DA SILVA - CPF: 207.842.101-44 (AGRAVANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O Memorando-Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15/04/2010, implicou efetivo reconhecimento do direito pelo INSS constituindo marco interruptivo do prazo prescricional para a revisão dos benefícios com base no artigo 29, II, da Lei 8.213/91. A prescrição quinquenal, portanto, deve ser contada retroativamente de 15/04/2010.".

2.

No que concerne à prescrição, a lei de Benefícios da Previdência Social, no parágrafo único do art. 103, definiu que estariam prescritas “em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidos ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528, de 1997).

3.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALTER SILVINO DA SILVA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, no Recurso de Apelação no0000279-15.2015.8.11.0022.

Aduz o Agravante que o Memorando Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINSS implicou o efetivo reconhecimento do direito a revisão dos benefícios por incapacidade para exclusão dos 20% menores salários de contribuição, e afirmou expressamente que “são passíveis de revisão os benefícios por incapacidade e pensões derivadas destes, assim como as não precedidas, com DIB a partir de 29/22/1999, em que no Período Básico de Cálculo – PCB, foram considerados 100% (cem por cento) dos salários de contribuições, cabendo revisa-los para que seja considerados somente 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição.”, interrompendo assim o prazo prescricional.

Ressalta que o referido memorando, reconheceu o direito a revisão, pela aplicação do art. 29, II, da Lei 8.213/91, implicando, assim, em interrupção da prescrição e renúncia aos prazos prescricionais já consumados, de maneira que as ações ajuizadas até 15/02/2015, não existem parcelas prescritas.

Reverbera que, caso o Memorando não tenha o condão de interromper a prescrição, faz-se necessário que se reconheça a interrupção da prescrição em 17.04.2012 quando ocorreu a citação do INSS na Ação Civil Pública no 0002320.59.2012.4.03.6183/SP.

Ao final, requer a reconsideração da decisão, bem como sejam majorados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que acolheu a prejudicial de prescrição, e julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

A decisão hostilizada é cristalina quanto a demonstração que, sobre a pretensão deduzida operou a prescrição da pretensão deduzida, qual seja, a revisão do benefício de auxilio doença,
in verbis:

[...] No caso em apreço, não verifiquei o pedido de suspensão, na forma do art.104, da Lei 8.078/1990. Desse modo, há de se aplicar o Precedente acima, que como sabido tem aplicação obrigatória pelo julgador, sob pena de violação art.489, § 1o, do CPC.

Nesse norte, considerando que o ajuizamento da Ação foi em
22/01/2015
, oportunidade que o autor pleiteava a revisão do benefício de auxilio doença acidentário a partir de
05/02/2010
e da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a partir de 25/02/2011, a pretensão deduzida está acobertada pelo manto da prescrição.

Nesse cenário, conquanto interrompido pela Ação Coletiva o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a opção da parte em iniciar e dar sequência à Ação Ordinária Individual, posteriormente ao ajuizamento da Ação Coletiva e antes de seu trânsito em julgado, torna o feito individual processualmente autônomo e independente do litígio coletivo, fato esse que desloca o termo inicial da prescrição das prestações vencidas para o momento do ajuizamento da Ação Ordinária Individual.

Ademais, somente por amor ao debate, o Apelante carreou aos autos,
PRINT
da tela do
MAPS/INSS-DATAPREV,
em que demonstra a revisão pleiteada, em julho de 2019, matéria incontroversa, posto que nas contrarrazões, não houve insurgência respeito.

Com essas considerações
, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, julgo improcedente os pedidos contidos na Ação de Revisão de Benefício, com fulcro no art. 487, § único, para reconhecer a prescrição da revisão dos benefícios pleiteados. [...]

Vale ressaltar que a lei de Benefícios da Previdência Social, no parágrafo único do art. 103, definiu que estariam prescritas “em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidos ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528, de 1997).

Considerando que o ajuizamento da Ação foi em
22/01/2015
, tendo como pedido a revisão do benefício de auxilio doença acidentário a partir de
05/02/2010
e, da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho desde de 25/02/2011, a pretensão deduzida está acobertada pelo manto da prescrição.

Segundo entendimento do STJ, nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, conforme dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF.

Para corroborar o alegado, colaciono entendimento do STJ, quanto a prescrição
:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO APÓS SUA INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE DO PRAZO. PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS E MEIO.
(...)
IV - Nesta Corte, foi fado provimento ao recurso especial, para decretar a prescrição do pedido restante. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida.
V - A parte agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. Sem razão a parte agravante. O art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, ao tratar da prescrição quinquenal, não aborda a questão da interrupção do prazo, devendo-se aplicar, então, o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, que regula a matéria de forma geral, e que determina a retomada da prescrição, após sua interrupção, com contagem pela metade do prazo. Confira-se:
REsp 1.796.299/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; AgRg no REsp 1.221.425/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/5/2013, DJe 20/5/2013.
VII - Agravo interno improvido. [...]

Desse modo, a pretensão está acobertada pelo manto da prescrição.

por fim, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, em face do redimensionamento do julgamento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que acolheu a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022